Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-29.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO RUMO AO NOVO 11-PP / 20-PSC
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO RUMO AO NOVO 11-PP / 20-PSC
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600327-29.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600065-79.2020.6.16.0166
Assuntos: Registro de Candidatura, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por
Falecimento, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - Pedido de
Substituição - nº 0600327-29.2020.6.16.0166 (DRAP n° 0600145-43.2020.6.16.0166) que, com fulcro
no art. 46, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e no art. 7º, parágrafo único, da Lei complementar nº
64/90, indeferiu a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, por ser improcedente, e
consequentemente, deferiu pedido de registro de candidatura de Viviane Comiran, para concorrer
ao cargo de Prefeito, sob o número 15, com a seguinte opção de nome: Vivi Do Aramitan.
(Impugnação pela Coligação Rumo ao Novo 11-PP / 20-PSC ao Registro de Candidatura de Viviane
Comiran, ao cargo de Prefeito, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, integrante da
coligação Humanidade e Progresso 90-PROS / 13-PT / 23-CIDADANIA / 22-PL / 25-DEM / 15-MDB, no
município de Ibema/PR, sob a alegação de que, na ata da convenção, o MDB não estava coligado
na majoritária com os Partidos PROS e CIDADANIA na Coligação Majoritária denominada
Humanidade e Progresso. Explica que na coligação originária o candidato a prefeito era Aramitan
Antonio Fortunato que veio a falecer no curso do registro da candidatura, filiado ao Partido
Republicando da Ordem Social, que conforme já narrado estava coligado unicamente com o
Partido da Cidadania que ocupava o cargo de vice-prefeito. Aduz que a substituição da candidatura
de Aramitan somente seria possível por algum filiado do PROS ou da CIDADANIA e nunca um
terceiro, conforme o registro da substituição foi requerido, pois Viviane Comiram é filiada ao MDB
que não está coligado, apenas, apoiando conforme consta em ata de sua convenção). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO RUMO AO NOVO 11-PP / 20-PSC
(RECORRENTE)
ALLYSON LUIS JAGAS CUSMAN (ADVOGADO)
EDNO PEZZARINI JUNIOR (ADVOGADO)
VIVIANE COMIRAN (RECORRIDO)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19750
816
17/11/2020 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.249
RECURSO ELEITORAL 0600327-29.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO RUMO AO NOVO 11-PP / 20-PSC
- OAB/PR0092151
ADVOGADO: ALLYSON LUIS JAGAS CUSMAN
- OAB/PR32980
ADVOGADO: EDNO PEZZARINI JUNIOR
RECORRIDO: VIVIANE COMIRAN
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE ESTAR FILIADO A PARTIDO QUE NÃO INTEGRA A
COLIGAÇÃO. PROVA NO SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Viviane Comiran para o cargo
de prefeito (id. 16374016).
Publicado o edital, a coligação "Rumo ao Novo" ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC (id. 16374616).
Por sentença (id. 16376816), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro da candidata.
Inconformada, a impugnante recorreu (id. 16377466), aduzindo, em síntese, que: (i) a recorrida é
filiada a partido que não integrava a coligação.
Num. 19750816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715052342000000019128342
Número do documento: 20111715052342000000019128342

Contrarrazões (id. 16377816), nas quais se argui preliminar de ausência de dialeticidade,
pugnando a recorrida pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e,
sucessivamente, pelo não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 25/10/2020 (id. 16376866) e as razões foram protocoladas no dia 28/10/2020
(id. 16377466).
Intimada via mural eletrônico em 29/10/2020, a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 30/10/2020, tempestivamente.
Preliminar: ausência de dialeticidade recursal
Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento, referindo que (i) o
recurso é uma reprodução integral da petição inicial, (ii) não impugna nem refere o conteúdo da
sentença e (iii) "é apenas uma jogada de marketing, através da qual a coligação adversária
. Invoca a Súmula TSE nº 26.
busca falsamente propagar que a candidata Vivi está impugnada"
Na mesma esteira, a Procuradoria Regional Eleitoral também aponta a ausência
de dialeticidade recursal, opinando pelo não conhecimento.
A preliminar não prospera.
Em que pese não se insurgir diretamente contra a sentença nem primar pela
melhor técnica, a recorrente insiste em tese que, caso acolhida, seria suficiente para afastar o
entendimento de primeiro grau. REJEITO.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alega a recorrente que a recorrida é filiada ao MDB, partido que não estava
coligado na majoritária com os partidos PROS e CIDADANIA.
Narra que, na coligação originária, o candidato a prefeito era Aramitan Antonio
Fortunato, filiado ao PROS, e faleceu no curso do registro de candidatura.
De consequência, defende que Aramitan só poderia ser substituído por outro
candidato filiado ao PROS ou ao CIDADANIA, em especial o MDB, que não estava coligado
mas apenas apoiando a coligação.
O recurso é manifestamente improcedente.
Num. 19750816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715052342000000019128342
Número do documento: 20111715052342000000019128342

Com a contestação à impugnação, a recorrida trouxe aos autos cópia da ata para
escolha de substitutos, na qual foi escolhida candidata, com a participação de seis partidos:
PROS, MDB, PT, PL, DEM e CIDADANIA.
No id. 16376666 foi certificado que "o Demonstrativo de Regularidade de Atos
.
Partidários - DRAP a que está vinculado este processo foi deferido"
Na sentença, o juízo
assentou que
a quo
"nos autos de Demonstrativo de
Regularidade Partidária - DRAP n. 0600145-43.2020.6.16.0166, reconheceu-se que o MDB faz
- sendo a
parte da coligação em questão, estando essa informação expressa no DRAP"
ausência de contraposição expressa da recorrente quanto a essa assertiva o motivo pelo qual
se arguiu a falta de dialeticidade recursal.
Portanto, sendo patente que, nos autos de DRAP foi reconhecida a condição do
MDB como integrante da coligação, conclusão contra a qual a recorrente não brandiu nenhum
argumento, a improcedência é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600327-29.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COLIGAÇÃO RUMO AO NOVO 11-PP / 20-PSC -
Advogados do RECORRENTE: ALLYSON LUIS JAGAS CUSMAN - PR0092151, EDNO PEZZARINI
JUNIOR - PR32980 - RECORRIDO: VIVIANE COMIRAN - Advogado da RECORRIDA: JOAO
PAULO BOCALON - PR0043550.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19750816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715052342000000019128342
Número do documento: 20111715052342000000019128342